Tribunal: TJMT
Processo: 0016922-75.2017.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016922-75.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[EDVAN BATISTA TEIXEIRA - CPF: 062.855.961-58 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33, LEI Nº. 11.343/06) – DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, LEI Nº. 11.343/06) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO DE PROVA APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– MANTIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA –
RECURSO DESPROVIDO –
DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de tráfico, é impossível a prolação do édito condenatório, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e “
in dubio pro reo”
, sendo imperiosa a manutenção da sentença primeva em que se desclassificou a conduta para porte de droga para consumo pessoal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
contra a sentença em que se
desclassificou
o crime de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06), imputado à
Edvan Batista Teixeira
para o delito de
Porte de droga para consumo pessoal
(art. 28, Lei nº. 11.3453/06) – Id. 120586970.

O
Minist
ério Público
pretende a
condenação
do
A
pelado como
autor do crime de
Tráfico de droga
, alegando que há prova suficiente para tanto
(Id. 120586977).

As c
o
ntrarrazões

da defesa são
pelo
desprovimento
do apelo (
Id.

120586997
).

A Procuradoria Geral de Justiça

opin
ou
pelo
des
provimento
do recurso
(
Id.
121615481
),
conforme sumário que segue em transcrição:

“
Tráfico de entorpecentes. Desclassificação na origem para o delito de posse de droga para consumo próprio, previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Inconf
ormismo ministerial. Pretendida condenação nos termos da denúncia. Procedência. Provas aptas a embasar a condenação. Flagrante de posse de drogas e ácido bórico após notícias anônimas que indicavam a traficância na região em que o acusado fora abordado. Pa
lavra coerente e incriminatória de Policial Militar corroborada pelas circunstâncias que envolveram o caso. Condição de usuário que não afasta a traficância. Condenação que se impõe.
”

É
o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá,
26

de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No dia 27.4.2017, por volta das 16 horas, no Bairro Mané Garrincha, Tangará da Serra/MT.,
Edvan Batista Teixeira
trazia consigo oito “petecas” de pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Narra-se na exordial acusatória que a guarnição policial recebeu informação de que estaria ocorrendo a venda de drogas em uma das ruas do Bairro Mané Garrinha. No local indicado, os agentes da Lei avistaram
Edvan
e o abordaram, encontrando com ele, oito porções de pasta base de cocaína, pesando 1,626g.

Após a instrução processual, o Juízo de 1º grau desclassificou a conduta de
Edvan
para o delito previsto no art. 28, da Lei nº. 11.343/06, contudo, o

Ministério Público

pretende
su
a condenação como
autor do crime descrito no a
rt.
33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06.

Com efeito, o Apelado foi surpreendido na posse de porções de substância entorpecente (Id. 120585975 - Pág. 17), que, de acordo com o Laudo de Constatação (Id. 120585975 - Pág. 20), apresentou
resultado positivo para cocaína
, com peso total de
1,626
g
.

Perante a autoridade policial, as testemunhas
José Wandenberg Gomes Pereira
e
Maurício Rodrigues Dias
, policiais militares, afirmaram que receberam denúncia anônima via 190, relatando que no Bairro Maná Garricha estaria ocorrendo a venda de entorpecentes (região conhecida coma “matinha”). No local se depararam com
Edvan
em atitude suspeita, motivo pelo qual, realizaram sua abordagem e, em busca pessoal, localizaram oito "petecas" de pasta base de cocaína e uma outra "peteca" de ácido bórico (Ids. 120585975 - Pág. 4/5).

Durante a instrução criminal, a testemunha
José Wandenberg Gomes Pereira
disse nada se recordar sobre esse fato, mormente porque foi ouvido em Juízo quatro anos após a prisão em flagrante do apelado (Id. 120587452).

Já o policial militar
Maurício Rodrigues Dias
confirmou em juízo suas declarações prestadas na fase investigativa, dizendo que, realmente, naquele dia recebeu a informação via 190 acerca de uma denúncia anônima de que estava ocorrendo possível comércio de entorpecente na região de mata no bairro Mané Garrincha. No local, se deparou com
Edvan
que, com a aproximação da guarnição policial, demonstrou visível nervosismo e, diante disso, realizaram sua abordagem; e, em busca pessoal, encontraram com ele porções de substância análoga a pasta base e ácido bórico. A testemunha afirmou, ainda, que o apelante não portava qualquer quantia em dinheiro e não era pessoa conhecida “no meio policial”. Já a região, era conhecida como de uso e comércio de drogas. Por fim, a testemunha declarou que a denúncia anônima recebida se referia a um possível comércio de drogas naquela região, sem especificar características de determinada pessoa, inexistindo informações de usuários de drogas sobre eventual mercancia de drogas realizada pelo apelado (Id. 120587452).

Por sua vez, o apelado afirmou em ambas as fases da persecução penal que as porções de pasta base de cocaína eram de sua propriedade, assim como o ácido bórico, contudo, se destinavam ao seu consumo pessoal. Ele disse que comprou as porções de droga naquela região onde foi detido e iria misturá-la com o ácido bórico para fazer uso (Id. 120585975 - Pág. 8 e 120587452).

Nesse contexto, analisando minuciosamente os autos, de fato, inexistem provas suficientes a ensejar a condenação do apelado por Tráfico de drogas.

É verdade que ele foi surpreendido trazendo consigo oito petecas de pasta base de cocaína e ácido bórico, o que foi confirmado em Juízo pela testemunha
Maurício Rodrigues Dias
, contudo, entendo que a apreensão da droga e do ácido bórico, por si só, não é prova suficiente para a condenação por Tráfico, mormente em se tratando de 1,626 gramas de pasta base de cocaína.

Malgrado a narrativa da testemunha acerca da existência de denúncia anônima quanto à traficância, nota-se que a informação passada ao policial (de acordo com as declarações dele) dava conta de um possível comércio de drogas em região daquele bairro, nada especificando quanto à pessoa que estaria vendendo entorpecentes.

Com efeito, não há notícia nos autos acerca da existência de denúncia específica contra o apelado, noticiando a traficância por ele eventualmente exercida, nem a apreensão de dinheiro, apetrechos ou material comumente utilizado para a mercancia de drogas.

Além disso, o policial narrou judicialmente que o local em que o apelado fora surpreendido é conhecido como região de uso e comércio de drogas, de modo que, a versão apresentada pelo apelado pode ser verdadeira e ele estaria naquele local apenas como usuário de entorpecentes, não vendedor.

Portanto, apesar de entender que seja possível que a intenção do apelado fosse a traficância, trata-se mera presunção, o que me impossibilita de dar provimento ao recurso ministerial, condenando o apelado por tráfico de drogas.

Destarte, convenço-me de que não foram trazidos para o bojo dos autos, suficientes indicações, pelo menos, algumas que fossem convincentes, firmes, seguras, acerca traficância imputada ao Apelado, pois, não encontro provas suficientes a me proporcionarem a certeza de que os 1,626 gramas de pasta base de cocaína se destinavam à mercancia.

Diante do quadro que ora me é apresentado, creio perfeitamente aplicável o brocardo jurídico
in dúbio pro reo
.

Portanto, ante a fragilidade do conjunto probatório, por não haver a certeza necessária para um decreto condenatório,
imperiosa a manutenção da sentença primeva, em que, se desclassificou a conduta do Apelado para porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06)
.

Nesse sentido, este Colegiado já entendeu, que:

“(...)
Inviável a reforma da sentença, para efeito de reconhecimento da prática do delito de tráfico de entorpecentes, quando presentes dúvidas objetivas a respeito da destinação mercantil ou disseminação da substância ilícita, mormente porque avultam dos autos meras conjecturas, despidas de substrato probatório e, pois, inidôneas à comprovação cristalina do crime, de sorte a preponderar, na espécie, o aforismo in dubio pro reo.

(Ap 10744/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)

Destaquei

Diante de tais considerações, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
interposto pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022